Tribunal: TJDFT
Processo: 0722801-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722801-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO RECORRIDOS: GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES, LEO DA SILVA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Denota-se que o agravante foi citado em duas oportunidades, todavia, quedou-se inerte, deixando de apresentar resistência, o que importou na sua revelia. 4. O recorrente não alega falha da citação em si, mas de suposta contagem de prazo para contestar, o que processualmente não lhe socorre, pois, até a sentença ser proferida, dois meses depois, não apresentou qualquer resistência, nem tampouco recorreu para buscar rever o decisum, vindo a se insurgir somente depois do trânsito em julgado, isso na fase de cumprimento de sentença. 5. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 99, §§1o, 2o e 3o, c/c o 10, argumentando que mesmo restando demonstrada a condição de hipossuficiente econômico, o colegiado indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, e o fez sem que houvesse fundamentação suficiente para tanto. Colaciona julgados deste TJDFT para demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigos 231, inciso II, e 525, §1o, inciso I, sob o fundamento de que houve duplicidade de citações e que se considerou a data da juntada do primeiro mandado cumprido como termo inicial para a apresentação da sua resposta, cerceando-lhe, assim, o direito de defesa em face do reconhecimento da revelia. Suscita, ademais, a nulidade do processo ante o defeito do ato citatório, e defende que o comparecimento espontâneo, na fase de cumprimento de sentença, não é capaz de suprir o vício em comento. No aspecto, aponta julgado do STJ, a fim de caracterizar o dissenso interpretativo. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado REJAI DOS SANTOS PIRES, OAB/DF 45.563 (ID 32466584). II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 1370756/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda, quanto ao tema, veja-se o AREsp 2033796, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 15/2/2022. Entretanto, o recurso não merece ser admitido, porquanto intempestivo, vez que interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil. O acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 10/12/2021 (ID 31388753 - Pág. 1), sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 13/12/20211. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 14/12/2021 e terminou no dia 4/2/2022. O recurso especial somente foi interposto no dia 7/2/2022, após escoado o prazo legal, operando-se, portanto, a preclusão temporal. Contudo, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria admitido quanto à suposta violação aos artigos 99 §§ 1o, 2o e 3o, c/c o 10, 231, inciso II, e 525, § 1o, inciso I, todos do CPC, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano, uma vez que a conclusão da turma julgadora em relação ao pedido de gratuidade de Justiça e no que tange ao ato de citação, foi a seguinte, verbis: "(...) denota-se que o agravante/demandado é servidor público federal, analista do TSE, cuja renda bruta é de R$ 15.296,12, e mesmo depois dos descontos compulsórios, de abatidas parcelas de empréstimos e da penhora atinente aos presentes autos, ainda lhe resta líquido R$ 5.364,44 (ID 28770798), portanto, cerca de cinco salários mínimos, renda esta superior a maior parte dos brasileiros. Noutro prisma, denota-se que o recorrente não demonstrou possuir despesas excepcionais que o impossibilite de arcar com as despesas processuais (...) Analisando os autos de origem, denota-se que o recorrente foi citado duas vezes na fase de conhecimento, a primeira em 22/08/2018 (ID 21617185), e a segunda em 12/09/2018 (ID 22594017), logo, tinha ciência da existência da ação. Constata-se, ainda, que sobreveio decisão decretando a revelia em 18/09/2018 (ID 22860975), e somente dois meses depois foi prolatada sentença, contra a qual o agravante não se insurgiu. Desse modo, indubitável que o ora recorrente, mesmo ciente da ação contra si, quedou-se inerte durante toda a fase de conhecimento, vindo apresentar resistência somente agora, na fase de cumprimento de sentença, isso cerca de três anos depois, para alegar suposta equivocada contagem de prazo para contestar. Some-se que concretamente o recorrente não alega falha da citação em si, mas de suposta contagem de prazo para contestar, o que processualmente não lhe socorre, pois, até a sentença ser proferida, dois meses depois, não apresentou qualquer resistência, nem tampouco recorreu para buscar rever o decisum, vindo a se insurgir somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias, ao contrário do alegado pelo agravante, inexiste nulidade a se verificada, assim como se mostra bastante plausível questionamento feito pelo d. Juízo a quo quando aponta possível “nulidade de algibeira”, ou seja, aquela que a parte deixa guardada como um trunfo, para alegar em momento posterior que melhor lhe interesse, o que é inadmissível.” (ID 31216967) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Ademais, também não mereceria seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado no 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (REsp 1787026/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado REJAI DOS SANTOS PIRES, OAB/DF 45.563, cujo instrumento procuratório é visto no ID 27341181. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029